Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado arguiu questão preliminar que, caso acolhida, poderá obstar o conhecimento do recurso. Desta forma, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403